Tribunal: TJBA
Processo: 8001085-28.2023.8.05.0206
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8001085-28.2023.8.05.0206 COMARCA DE ORIGEM: QUEIMADAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001085-28.2023.8.05.0206 RECORRENTE: EDMILSON BISPO DA SILVA ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: CLAUDIO JOSE MORGADO LEITE, TIAGO GLICERIO DOS SANTOS, ANTONIO FREDERICO GOMES PAIXAO, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A pronúncia prescinde de plena convicção quanto à autoria do crime doloso contra a vida, por se tratar de um de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação, em que as dúvidas se resolvem a favor da sociedade e a prevalência de uma ou outra versão sobre os fatos deve ser objeto de apreciação pelo Tribunal do Júri. Havendo prova segura da materialidade delitiva e elementos indicativos da responsabilidade penal do agente, a pronúncia é medida que se impõe. É de se manter a prisão preventiva ratificada na decisão de pronúncia quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual e há relatos de que ele ameaçou testemunhas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8001085-28.2023.8.05.0206, da comarca de Queimadas/BA, em que figura como recorrente Edmilson Bispo da Silva e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8001085-28.2023.8.05.0206)